Tribunal: TJDFT
Processo: 0764295-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que firmou contrato de serviços bancários de movimentação de conta corrente com a instituição requerida. Informou que, no mês de julho de 2023, verificou a ocorrência de transferências irregulares em sua conta bancária, perfazendo um total de R$ 5.715,00 (cinco mil setecentos e quinze reais). Destacou que procurou a ré, presencialmente, contudo não obteve nenhuma resposta quanto ao ocorrido. Em contato virtual, lhe foi informado que a análise da reclamação demoraria 15 (quinze) dias. Contudo, também não obteve retorno. Frisou que o descaso na resolução da questão demonstra a má prestação dos serviços, já que o banco não agiu com a devida segurança e cuidado no trato das transações bancárias. Ao final, requereu a devolução, em dobro, do valor indevidamente retirado de sua conta, no montante de R$ 11.340,00 e a fixação de indenização por danos morais na quantia de R$ 16.900,00.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 68331165).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegações de necessidade de produção de prova técnica e de ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que, ao longo da tramitação processual, se tornou evidente a necessidade de produção de prova pericial técnica, especialmente quanto aos mecanismos de segurança bancária e a possível vulnerabilidade das transações contestadas, impedindo a análise deste caso concreto pelo Juizado Especial, ante a complexidade probatória. Frisou que a r. sentença foi proferida sem que houvesse a produção da referida prova, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacou que o próprio recorrido apontou a necessidade de perícia técnica, que foi desconsiderado pelo juízo de primeiro grau. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para anular a r. sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, possibilitando que a recorrente proponha a ação pelo procedimento comum. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requereu que seja reconhecida a incompetência material do Juizado Especial, determinando a remessa dos autos ao juízo competente.
7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas necessários para formar seu convencimento. A recorrente, que elegeu o foro de propositura da demanda, manifestou-se claramente em sede de réplica à contestação (ID 68331153), alegando a desnecessidade de perícia complexa (p. 1), cuja afirmação foi negritada e realçada na cor amarelo. Contrariando suas próprias afirmações anteriores, na fase recursal, se limitou a alegar a necessidade de perícia técnica para solução da controvérsia, sem, contudo, apontar quais os pontos necessários e complexos que exigiriam o parecer de um especialista, alegando genericamente que deve ser atestada a segurança das transações questionadas. Destaque-se que, nos extratos apresentados (ID 68331115), não há indicação dos beneficiários das transferências via pix e que as mesmas foram realizadas ao longo de quase um ano para que somente então fossem questionadas. Ademais, sabe-se que neste tipo de transação é preciso a indicação do recebedor dos valores, o que não foi apontado em nenhum momento, para que pudesse ser analisado, minimamente, qualquer indício de fraude nas transações selecionadas unilateralmente pela autora, as quais não denotam estar fora de seu perfil de movimentação. A autora limitou-se a alegar a nulidade das transações, sem trazer aos autos qualquer prova ou indícios que denotem o alegado. Ressalte-se que, no mínimo, a apresentação de extratos completos, com a demonstração da destinação das transações, é providência que se encontra ao alcance da parte autora, não havendo o que se falar em hipossuficiência ou inversão do ônus probatório nesse sentido. Assim, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa, ante as oportunidades de manifestação no processo dadas às partes.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas finais. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.